Tribunal: TJMT
Processo: 8011146-48.2016.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011146-48.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKLINE MOREIRA DOURADO - CPF: 014.540.311-40 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), DEVAIR PAULO DA ROSA - CPF: 899.218.019-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8011146-48.2016.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jackline Moreira Dourado

Recorrido(s):

Devair Paulo da Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECORRIDO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito”.

Trata-se de despejo c/c cobrança de aluguéis, protocolada em 30/05/2016, em que foram efetuadas diversas tentativas para localização do Executado e de bens, não tendo obtido êxito nas tentativas.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a Recorrente não tenha apresentado nova situação que demonstrasse alteração financeira do Executado, deve ser deferido o pedido de novas buscas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conhecida como “a teimosinha”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Executado não foi localizado, por tanto, foi decretada a sua revelia, ante a ausência na audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação.

Em 03/07/2017, iniciou-se o cumprimento de sentença. Ante as dificuldades, na data de 27/04/2020, a Recorrente requereu a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG no intuito de localizar o endereço do Recorrido, bem como requereu a expedição de ofícios à operadoras de telefone e internet (NET, INFOBARRA, OI, TIM, VIVO, CLARO etc.), tendo seu pedido deferido, sendo bloqueada uma motocicleta e o valor de R$604,25.

No entanto, restando infrutíferas todas as tentativas de localizar o Executado, bem como o bem bloqueado, apesar das diversas diligências e, tendo transcorrido o lapso temporal de 06 (seis) anos, em 16/08/2022, sobreveio sentença de extinção, tendo o juízo “a quo” fundamentado que:
“Por fim, uma vez que todas as tentativas de solver a dívida foram negativas, não tendo a parte exequente apresentado bens a serem penhorados, tampouco manifestação, conforme determinado, indicando o paradeiro do veículo, inexistindo também informações acerca do atual domicílio da parte executada, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la”.

Assim, conforme alegado pela própria Recorrente, não tendo apresentado nova situação que demonstrasse alteração financeira do Executado ou da localização deste, bem como ausente de novas informações para corroborar com o pleito de reforma, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023